Tribunal: TJBA
Processo: 8008593-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008593-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ABR SERVICE LTDA Advogado(s): LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO AGRAVADO: PREMOLSAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA Advogado(s):NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. APENAS HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. COMPORTA REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. ART. 98, §§ 5.º E 6.º, DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por ABR Service Ltda. contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pleito subsidiário de pagamento ao final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, na qualidade de pessoa jurídica, demonstrou a hipossuficiência econômico-financeira necessária à concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pessoa jurídica não goza de presunção de miserabilidade, cabendo-lhe, na forma da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, demonstrar de modo concreto a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mediante prova robusta e contemporânea de sua dificuldade econômico-financeira. 4. No caso dos autos, a agravante demonstrou indícios relevantes de iliquidez apenas momentânea, consubstanciados em Declaração do Simples Nacional (PGDAS-D) com receita bruta zerada no último período de apuração, relatório de restrições financeiras com score de risco regular, protestos cartorários e ações trabalhistas em curso, embora conte com capital social subscrito de vulto que afasta a presunção de miserabilidade absoluta necessária à isenção integral das despesas processuais. 5. O art. 98, §§ 5.º e 6.º, do Código de Processo Civil autoriza a modulação do benefício da gratuidade mediante redução percentual das despesas processuais e parcelamento do remanescente, solução proporcional e adequada à compatibilização entre o dever de custeio da atividade estatal e a garantia constitucional de acesso à justiça, notadamente quando a ausência da medida pode ensejar o cancelamento da distribuição e a extinção prematura de embargos à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o recolhimento das custas processuais pela agravante seja feito com redução de 50% (cinquenta por cento) do valor original, autorizado o parcelamento em 6 (seis) vezes. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, não bastando a mera alegação ou a ausência pontual de faturamento. 2. Demonstrada a iliquidez momentânea, mas não a miserabilidade absoluta, é cabível a modulação das custas mediante redução percentual e parcelamento, na forma do art. 98, §§ 5.º e 6.º, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput e §§ 5.º e 6.º, 290, 1.015, V, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp 1.937.497/SP, Quarta Turma, j. 30.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8008593-56.2026.8.05.0000, em que figura como agravante ABR SERVICE LTDA. e como agravado PREMOLSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26